Tribunal: STF
Processo: ARE 1453860
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Alberto Malgero formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 57) contra acórdão (eDOC 27) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO FINAL NA DATA DO PAGAMENTO. COISA JULGADA. FIEL CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. 



    1. A Suprema Corte (RE 579.431), em regime de julgamento de recursos repetitivos (Tema 96), consolidou entendimento no sentido de que "incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório". 



    2. No caso concreto o título executivo fixou o termo final da incidência de juros de mora na data do cálculo. 



    3. A rediscussão da matéria em sede de execução encontra óbice em coisa julgada, ainda que divergente de entendimento firmado posteriormente pela Suprema Corte. Precedentes do STF (ARE 91866). 



    4. Agravo de instrumento provido.



    Pontua que a conclusão desse julgamento, ao ter afastado, com fundamento na necessidade de observância do que restou prescrito no título judicial exequendo, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração da conta de liquidação e a de expedição do precatório, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que “Em recente julgamento em repercussão geral, entendeu E. Supremo Tribunal Federal pela incidência de juros moratórios entre a data da conta e a inscrição do precatório/RPV” (eDOC 57, fl. 4).



    Sustenta, ainda, que “ a imutabilidade da coisa julgada não abarca as questões acessórias da demanda, notadamente, a extensão de juros e correção monetária das parcelas em atraso da benesse concedida em ação previdenciária, visto que a concessão propriamente dita é tida como a questão principal, cuja imutabilidade prevalece” (eDOC 57, fl. 10).



    Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de “determinar a incidência dos juros de mora entre a data da conta e a expedição do precatório, observando-se e aplicando-se a decisão proferida no RE 579.431/RS” (eDOC 57, fl. 12).



    O apelo excepcional não foi admitido (eDOC 74), de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 78), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma do acórdão questionado, pois, ao ter anuído com a incidência de juros de mora somente até o marco da elaboração da conta de execução, encontra-se dissonante da conclusão externada pela Suprema Corte no Tema n. 96 da repercussão geral.



    Nesse tema, o Supremo, ao apreciar o RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio, firmou tese no sentido de que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O acórdão foi assim ementado:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Ressalto, por fim, que, malgrado o título judicial tenha fixado o termo final dos juros de mora até a data do cálculo, não há ofensa à coisa julgada a determinação de aplicação da tese fixada no tema de repercussão geral acima indicado. No caso, não se tem a desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas a aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente cujos efeitos alcançam situações jurídicas pendentes, de acordo com o princípio tempus regit actum.



    3. Diante do exposto, provejo o agravo e, ao examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para, reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a de expedição do requisitório ou do precatório.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.     



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente